Tribunal: TJDFT
Processo: 0708699-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO ANTES DA CITAÇÃO. artIGOS. 830 E 854 do cpc. NÃO APLICÁVEL. AGRAVO CONHECIDO E desPROVIDO.
1. Em que pese o esforço argumentativo do DISTRITO FEDERAL, eventual deferimento da providência requerida somente se admitiria em situação excepcional, ou seja, “se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar”, quando restaria configurada a tentativa de frustrar o objetivo do processo forçado.
2. Não se olvida a possibilidade de arresto de bens do devedor prevista no art. 830, do Código de Processo Civil. Mas por expressa disposição desse mesmo dispositivo, a medida somente terá lugar quando frustrada a tentativa de citação.
3. Lado outro, o art. 854, do Código de Processo Civil, também invocado pelo recorrente, não tem aplicação à hipótese, uma vez que trata da penhora por meio dos sistemas eletrônicos, sendo dispensada a ciência prévia do devedor. A penhora por iniciativa do credor é sempre ato posterior à citação, quando o devedor não atende à ordem de pagamento, não cauciona o processo e nem indica bens para garantir a dívida. Assim, trata-se de institutos diversos, que não se confundem.
4. AGRAVO CONHECIDO E desPROVIDO.